Tribunal: TJSP
Processo: 0020707-95.2012.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
"APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO.

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. OPERADOR DE MÁQUINA. PORTADOR DE SÍNDROME COMPRESSIVA ALTA DO NERVO ULNAR ESQUERDO AO NÍVEL DO COTOVELO COM LESÃO SENSITIVA E MOTORA.

PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, MAIS ABONO ANUAL.

TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE FIXADO NO DIA SEGUINTE À DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DO MESMO FATO.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS E ÍNDICES.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM 15% DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A R. SENTENÇA.

CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS.

RECURSO DO INSS NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÕES.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) E RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0020707-95.2012.8.26.0348; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 5a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 24/09/2021; Data de Registro: 24/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/09/2021

Data de publicação:

24/09/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO.

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. OPERADOR DE MÁQUINA. PORTADOR DE SÍNDROME COMPRESSIVA ALTA DO NERVO ULNAR ESQUERDO AO

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO.

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. OPERADOR DE MÁQUINA. PORTADOR DE SÍNDROME COMPRESSIVA ALTA DO NERVO ULNAR ESQUERDO AO NÍVEL DO COTOVELO COM LESÃO SENSITIVA E MOTORA.

PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, MAIS ABONO ANUAL.

TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE FIXADO NO DIA SEGUINTE À DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DO MESMO FATO.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS E ÍNDICES.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM 15% DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A R. SENTENÇA.

CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS.

RECURSO DO INSS NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÕES.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) E RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.